Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO E ANIMUS DIFAMANDI. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por falta de justa causa para a persecução penal. Requer a reforma da decisão terminativa para recebimento da queixa-crime e regular prosseguimento do feito. Alega que o email reportado na inicial constitui justa causa suficiente ao recebimento da denúncia pois apresenta frases que configuram animus difamandi, ou seja, que a apelada teria intenção de ofender sua dignidade e decoro pois sabia do momento sensível em que vivia o casal após o término do relacionamento.

2. Extrai-se dos autos que o email enviado pela apelada ao ex- marido da apelante tinha por objetivo informá-lo do problema vivenciado na sociedade das empresas CS Comércio de Sapatos e Acessórios Ltda e LP Comércio de Sapatos e Acessórios Ltda, onde as partes figuravam como sócias, sendo o ex-marido, como fiador em contrato de locação de uma das unidades. Da leitura do email, verifica-se que apelada expõe de forma clara a intenção de narrar os acontecimentos e que entrou em contato após ser informada que o destinatário havia repassado o seu número de telefone ao Banco Itaú que passou a cobrá-la quanto a dívidas da empresa LP.

3. Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia, só se caracterizando a tipicidade subjetiva se presente a intenção de ofender. Se a vontade da querelada não está acompanhada da intenção de ofender, elemento subjetivo do tipo, caracterizado pela prática do fato com animus narrandi ou até mesmo animus criticandi, não há crime de difamação. Precedente: ARE 1.267.664, Ministro Relator Dias Toffoli, julgamento 15/05/2020, publicado em 20/05/2020,partes: Ministério Público do Estado de Goiás versus Jayme Eduardo Rincon.

4. No caso, não se verifica intenção deliberada de ofensa a honra objetiva da querelante. Do contrário, extrai-se narrativa de acontecimentos que supostamente interessaria ao destinatário (ex-marido da querelante) já que este figurava como fiador de contrato de locação de uma das lojas e havia repassado o contato da querelada ao setor de cobrança de instituição financeira credora.

5. Conforme lição de Renato Brasileiro Lima, “para os fins do art. 395, inciso III, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios da autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8a edição, revista atualizada e ampliada – Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1404). No caso, a utilização das expressões “uso indevido do dinheiro”, “quebra da confiança e esbulho”, “apresentou números inconsistentes” e “constatação de estado de coisas envolvendo a administração da loja LP” não configuram intenção deliberada de ofender e por consequência não caracteriza justa causa para a instauração da ação penal.

6. No mesmo sentido cito precedente desta e. Turma Recursal: Acórdão 1253420, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marli Rodrigues versus Lourdes Fernandes da Silva e Defensoria Pública do Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão terminativa mantida. Custas recolhidas. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.